Tribunal: STF
Processo: Rcl 14120
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-07
Data de publicação: 2013-11-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO IMEDIATO DE VALORES RECONHECIDOS JUDICIALMENTE. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA N. 90/PI. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.